Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Recebo a apelação (id no 23978579) em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do novo Diploma de Ritos. Sem contrarrazões, conforme se depreende da certidão de id no 23978581. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto.